Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600695-78.2020.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCOS CESAR CUNHA DE OLIVEIRA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCOS CESAR CUNHA DE OLIVEIRA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATO DA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA MAJORITÁRIA POR
PROPAGANDA
IRREGULAR.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
D E S P R O V I D O .
1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para representar candidato
da
majoritária
por
propaganda
irregular.
2 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[TRE/PR, RE 0600638-44.2020.6.16.0061, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j.
10.12.2020]
Conforme consta do inteiro teor, a propaganda de candidato ao pleito majoritário
“não causa prejuízo à esfera jurídica dos candidatos aos cargos proporcionais”.
Nesse sentido, observa-se que a Coligação "Cianorte! A mudança é agora!",
constituída para concorrer ao pleito majoritário, ajuizou a representação contra Marcos Cesar
Cunha de Oliveira, então candidato ao cargo de vereador (pleito proporcional).
Desse modo, em que pese o argumento de que a suposta propaganda irregular
tenha causado um desequilíbrio no pleito majoritário, não restou demonstrado nos autos
qualquer prejuízo ocasionado pelas postagens ao recorrido, razão pela qual seu interesse
processual inexiste.
Sendo assim, em analogia ao entendimento desta Corte, o processo deve ser
extinto, tendo em vista que a suposta propaganda irregular feita por candidato ao cargo
proporcional não implica, necessariamente, em prejuízos aos candidatos do pleito majoritário,
razão pela qual não possuem legitimidade ativa para questionar essas práticas ilícitas perante
a Justiça Eleitoral (art. 4º, § 4º, da Resolução 23.609/19).
Por fim, ante a mudança no entendimento desta Corte, conheço do recurso e, de
ofício, extingo o processo pela ausência de legitimidade ativa do recorrido para representar
contra o recorrente, com fulcro no art. 4º, § 4º, da Resolução 23.609/19.

CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e, de ofício, extinguir o
processo por falta de legitimidade ativa, afastando as sanções aplicadas em primeiro grau.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 28320366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/03/2021 19:53:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215382009000000027535592
Número do documento: 21031215382009000000027535592

RECURSO ELEITORAL Nº 0600695-78.2020.6.16.0088 - Cianorte - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORREN

Inteiro teor:
16/03/2021
Número: 0600695-78.2020.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 27/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600687-04.2020.6.16.0088
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de nº 0600695-78.2020.6.16.0088, que julgou
procedente os pedidos deduzidos na inicial, para o fim de proibir (obrigação de não-fazer) que a
parte requerida realize novamente propaganda eleitoral em sites e redes sociais não devidamente
cadastradas e especificadas no registro de candidatura, aplicando à parte requerida multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, I, do NCPC.
(Representação por propaganda eleitoral irregular proposta pela Coligação "Cianorte! A mudança é
agora" em face de Marcos Cesar Cunha de Oliveira, alegando, em síntese, que o representado vem
realizando propaganda eleitoral na internet, mais especificamente em suas redes sociais, contudo,
não informados à Justiça Eleitoral, descumprindo o art. 28, §1º da Res. 23610/19 do TSE e art. 57-B,
§1º da Lei nº 9504/1997). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARCOS CESAR CUNHA DE OLIVEIRA
VEREADOR (RECORRENTE)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
MARCOS CESAR CUNHA DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
CIANORTE! A MUDANÇA É AGORA! 10-REPUBLICANOS /
23-CIDADANIA / 17-PSL / 20-PSC / 15-MDB / 25-DEM / 55-
PSD / 70-AVANTE (RECORRIDO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28320
366
12/03/2021 19:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.336
RECURSO ELEITORAL 0600695-78.2020.6.16.0088 – Cianorte – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCOS CESAR CUNHA DE OLIVEIRA VEREADOR
- OAB/PR0095461
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES
RECORRENTE: MARCOS CESAR CUNHA DE OLIVEIRA
- OAB/PR0095461
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES
RECORRIDO: CIANORTE! A MUDANÇA É AGORA! 10-REPUBLICANOS / 23-CIDADANIA /
17-PSL / 20-PSC / 15-MDB / 25-DEM / 55-PSD / 70-AVANTE
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0062709
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. COLIGAÇÃO
PARA
O
PLEITO
MAJORITÁRIO.
CANDIDATO
AO
PLEITO
PROPORCIONAL.
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
RECURSO
CONHECIDO.
EXTINÇÃO.
1. Coligação para o pleito majoritário não
possui legitimidade ativa para representar
candidato ao pleito proporcional por
propaganda irregular. Precedentes.
2. Recurso conhecido e, de ofício, extinto
o processo sem resolução de mérito face
à
ausência
de
legitimidade
ativa,
afastando as sanções aplicadas em
primeiro grau.

DECISÃO
Num. 28320366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/03/2021 19:53:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215382009000000027535592
Número do documento: 21031215382009000000027535592

À unanimidade de votos, a Corte conheceu e extinguiu o feito, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/03/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela coligação "Cianorte! A
mudança é agora!" em face de Marcos Cesar Cunha de Oliveira, sob a alegação de veiculação
de propaganda eleitoral em rede social sem a comunicação prévia do respectivo endereço
eletrônico (id. 19766416).
Por sentença (id. 19767516), o juízo a quo julgou procedente a representação,
condenando o representado ao pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00.
Inconformado, o representado recorreu (id. 19767866), aduzindo, em síntese, a
desnecessidade de informar todos os endereços, bem como que houve regularização das
informações.
Contrarrazões (id. 19768166), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 21337166).
É o relatório.

VOTO

O Recurso Eleitoral é tempestivo, uma vez que houve intimação da sentença em
13/11/2020 e interposição de recurso em 14/11/2020, isto é, dentro do prazo previsto no art.
58, § 2º, da Resolução TSE nº 23.609/2019.
Assim, presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Extrai-se das razões recursais que o recorrente busca a reforma da sentença,
uma vez que não possuía ciência de que suas redes sociais não estavam cadastradas.
Ocorre que, no julgamento RE 0600638-44.2020.6.16.0061 está Corte
sedimentou o entendimento de que a coligação para o pleito majoritário não possui legitimidade
ativa para representar contra candidato ao pleito proporcional:
Num. 28320366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/03/2021 19:53:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215382009000000027535592
Número do documento: 21031215382009000000027535592

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATO DA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA MAJORITÁRIA POR
PROPAGANDA
IRREGULAR.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
D E S P R O V I D O .
1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para representar candidato
da
majoritária
por
propaganda
irregular.
2 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[TRE/PR, RE 0600638-44.2020.6.16.0061, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j.
10.12.2020]
Conforme consta do inteiro teor, a propaganda de candidato ao pleito majoritário
“não causa prejuízo à esfera jurídica dos candidatos aos cargos proporcionais”.
Nesse sentido, observa-se que a Coligação "Cianorte! A mudança é agora!",
constituída para concorrer ao pleito majoritário, ajuizou a representação contra Marcos Cesar
Cunha de Oliveira, então candidato ao cargo de vereador (pleito proporcional).
Desse modo, em que pese o argumento de que a suposta propaganda irregular
tenha causado um desequilíbrio no pleito majoritário, não restou demonstrado nos autos
qualquer prejuízo ocasionado pelas postagens ao recorrido, razão pela qual seu interesse
processual inexiste.
Sendo assim, em analogia ao entendimento desta Corte, o processo deve ser
extinto, tendo em vista que a suposta propaganda irregular feita por candidato ao cargo
proporcional não implica, necessariamente, em prejuízos aos candidatos do pleito majoritário,
razão pela qual não possuem legitimidade ativa para questionar essas práticas ilícitas perante
a Justiça Eleitoral (art. 4º, § 4º, da Resolução 23.609/19).
Por fim, ante a mudança no entendimento desta Corte, conheço do recurso e, de
ofício, extingo o processo pela ausência de legitimidade ativa do recorrido para representar
contra o recorrente, com fulcro no art. 4º, § 4º, da Resolução 23.609/19.

CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e, de ofício, extinguir o
processo por falta de legitimidade ativa, afastando as sanções aplicadas em primeiro grau.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 28320366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/03/2021 19:53:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215382009000000027535592
Número do documento: 21031215382009000000027535592

RECURSO ELEITORAL Nº 0600695-78.2020.6.16.0088 - Cianorte - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 MARCOS CESAR CUNHA DE
OLIVEIRA VEREADOR, MARCOS CESAR CUNHA DE OLIVEIRA - Advogado do(a)
RECORRENTES: ADEMIR OLEGARIO MARQUES - PR0095461 - RECORRIDA: CIANORTE! A
MUDANÇA É AGORA! 10-REPUBLICANOS / 23-CIDADANIA / 17-PSL / 20-PSC / 15-MDB /
25-DEM / 55-PSD / 70-AVANTE - Advogados do(a) RECORRIDA: VALTER AKIRA YWAZAKI -
PR0041792, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR0030474, JOÃO LIBERATI JUNIOR - PR0062709, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e extinguiu o feito, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 11.03.2021.
Num. 28320366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/03/2021 19:53:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215382009000000027535592
Número do documento: 21031215382009000000027535592